Tribunal: TJPA
Processo: 0000728-11.2010.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000728-11.2010.8.14.0136

APELANTE: IOLANDA MARTINHO STIVAL MARQUES, ERALDO FRANCISCO MARQUES

APELADO: NILVA FRANCISCO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. ALUGUÉIS NÃO RECEBIDOS. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO/DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA APELANTE
A QUEM
DO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte autora/apelada afirmou que nunca recebeu qualquer valor pelo aluguel das salas. Por outro lado, a parte demandada se limitou a dizer que não pagou porque não havia consenso com a demandante em relação aos valores, sem, contudo, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de a autora receber metade dos aluguéis.

Conforme já delineado em sentença, a parte apelante recebeu a título de aluguéis R$551.000,00 (quinhentos e cinquenta e um mil reais). Já a parte autora, pelos documentos contidos nos autos, recebeu R$243.500,00. Assim, dos R$307.500,00 que a parte ré recebeu a mais do que a autora, deve repassar 50%, ou seja, R$153.750,00. Considerando que existe nos autos depósitos judiciais que somam R$15.700,00, tal valor deve ser levantado integralmente pela demandante, restando um valor a receber da parte ré de R$138.050,00.

Desse modo, não merece reparo a sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No mais, quanto às alegações de declaração de nulidade da sentença para afastar à revelia dos réus/apelantes, considerar tempestivos os documentos apresentados, reconhecer a extinção da causa nos moldes do art. 485, IV, CPC, bem como, sustentaram a nulidade da sentença por não existirem fatos que ensejassem a condenação por danos morais, verifico que tais questões não foram objeto da decisão apelada ou foram decididas em favor da apelante.

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ERALDO FRANCISCO MARQUES e IOLANDA MARTINHO STIVAL MARQUES
tendo como apelado
NILVA FRANCISCO MARQUES MAGNO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ERALDO FRANCISCO MARQUES e IOLANDA MARTINHO STIVAL MARQUES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada por
NILVA FRANCISCO MARQUES MAGNO
.

Em breve síntese da inicial, alegou a autora, que seria a proprietária e possuidora do terreno localizado na Rua Sucupira Lote 13, quadra 05 e que teria celebrado o contrato com seus irmãos para edificação de um prédio com a finalidade de locação após a construção.

Sustenta, que após as finalizações da obra do prédio objeto da lide, os réus comercializaram as salas, porém deixaram de cumprir o estabelecido no contrato, em relação da divisão dos lucros, o que levou a autora ajuizar a presente demanda requerendo os lucros cessante dos alugueis não partilhados, danos morais e multa contratual.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (id 6717329 - Pág. 18 a 6717330 - Pág. 4), cujo dispositivo transcrevo a seguir:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL, extinguindo o presente feito com resolução de mérito, para:

I -
DECLARAR válido O Contrato de fls. 19-21.

II -
CONDENAR a parte ré no pagamento de indenização pelos danos materiais, decorrente dos valores de aluguéis recebidos e não pagos à parte autora, totalizando o valor de
R$138.050,00 (Cento e trinta e oito mil, e cinquenta reais),
conforme tópico acima. Valor a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato - da propositura da demanda (art. 398 CC e Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo INPC a partir da propositura da demanda - Súm. 43 do STJ;

III -
INDEFERIR O pedido de condenação por danos morais e lucros cessantes;

IV -
DETERMINAR que desta data e até o cumprimento das cláusulas 9 e 10, deve a parte autora ter a posse a administrar, com a alea de praxe para conseguir locadores, o primeiro pavimento, enquanto que aos réus caberá o segundo pavimento, por serem equivalentes e significar medida equânime.

Em relação ao pavimento térreo, cabe a cada uma das partes 50% dos aluguéis, ficando fixado como valor atual R$3.500,00. Ademais, considerando que os réus exploram empresarialmente tal pavimento, deve o aluguel ser repassado mensalmente à parte autora ou desocupar o pavimento, corrigindo-se anualmente o valor nesta mesma data pelo IGPM.

V -
Considerando a sucumbência recíproca, CONDENAR A PARTE AUTORA em arcar com 40% das custas e com os honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa, desde já fixados em 10% sobre o valor da condenação. Da mesma forma, CONDENAR A PARTE RÉ a pagar 60% das custas processuais e 10% sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte autora.

Inconformados, os réus,
ERALDO FRANCISCO MARQUES e IOLANDA MARTINHO STIVAL MARQUES
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 6717330 - Pág. 8/19).

Alegam os recorrentes que a apelada não faz jus aos valores de danos estipulados na r. sentença atacada, uma vez que os apelantes jamais agiram de má-fé ou dolo contra a mesma.

Afirmam que os valores repassados pela Apelada, de forma livre e espontânea e, sobretudo, sem qualquer interferência, coação, induzimento por parte dos Apelantes, não representam a totalidade dos custos de construção.

Aduzem que fora provado nos autos que existem débitos na construção do Imóvel que foram suportados única e exclusivamente pelos Apelantes dos quais a Apelada não repassou sua contrapartida contratual.

Sustentam ainda que a apelada repassou e gastou para a construção do imóvel em questão muito menos que alegou na exordial e que os Apelantes repassaram e gastaram para a construção do imóvel em questão muito mais do que a apelada alegou na exordial. Assim, concluem que não devem nada para a Apelada uma vez que se viram obrigados a arcar com valores de construção muito acima do pactuado no instrumento contratual que fundamenta esta demanda. Requereram o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Pugnaram pela declaração de nulidade da sentença para afastar a revelia dos réus/apelantes, considerar tempestivos os documentos apresentados e reconhecer a extinção da causa nos moldes do art. 485, IV, CPC, bem como, sustentaram a nulidade da sentença por não existirem fatos que ensejassem a condenação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões de Id. 6717332 - Pág. 5.

Instada a emitir parecer a Douta Procuradoria de Justiça deixou de manifestar-se

17607360- Pág. 3.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar a existência, ou não, do dever de indenizar relativo à relação contratual entabulada entre as partes.

Os contratos, em regra, regem-se pela força do princípio do "pacta sunt servanda", lecionando, a esse respeito, ORLANDO GOMES:

"O princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que o contrato é lei entre as partes. Celebrado que seja, com observância de todos pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. O contrato obriga os contratantes, sejam quais forem as circunstâncias em que tenha de ser cumprido(...). O contrato importa restrição voluntária da liberdade; cria vínculo do qual nenhuma das partes pode desligar-se sob o fundamento de que a execução a arruinará ou de que não teria estabelecido se houvesse previsto a alteração radical das circunstâncias."

Nas relações negociais é necessário, para a estabilidade e confiabilidade dos mecanismos de circulação de bens e de riquezas, como instrumento jurídico de relações econômicas, que os compromissos firmados sejam fielmente cumpridos.

O artigo 421 do Código Civil dispõe que:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual."

O artigo 422 do Código Civil prescreve que: "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

A confiança depositada nas tratativas de um negócio jurídico implica correspondência de considerações éticas mútuas.

Acerca do princípio da boa-fé objetiva, discorre a doutrina:

"A boa-fé objetiva é horizontal, concerne às relações internas dos contratantes. Atende ao princípio da eticidade, pois polariza e atrai a relação obrigacional ao adimplemento, deferindo aos parceiros a possibilidade de recuperar a liberdade que cederam ao início da relação obrigacional. Mediante a emanação de deveres laterais - anexos, instrumentais ou de conduta -, de cooperação, informação e proteção, os parceiros estabelecem um cenário de colaboração desde a fase pré-negocial até a etapa pós-negocial, como implicitamente decorre da atenta leitura do art. 422 do CC. Dentro de sua tridimensionalidade (funções interpretativa, integrativa e corretiva), a boa-fé ainda exerce uma função de controle, modelando a autonomia privada, evitando o exercício excessivo de direitos subjetivos e potestativos, pela via do abuso do direito (art. 187, CC)". (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito civil: teoria geral. 6.ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pág. 89).

Avaliando o acervo probatório dos autos, observo que, conforme contrato firmado entre as partes (Id. 6717298), a ora apelada faz jus à metade dos frutos civis (aluguéis) do prédio comercial objeto da demanda, este constituído de 5 salas no primeiro pavimento, 5 salas no segundo e um andar térreo com sala única e grande onde funciona um restaurante. Vejamos:

“Cláusula Nova - Após a conclusão da obra e rateadas eventuais diferenças de valores, tanto a maior como a menor, as partes ora compromissadas - PROPRIETÁRIA e CONSTRUTORES - ficarão tendo partes iguais no imóvel. Assim, por ocasião da escrituração do imóvel cada uma das partes terá direito a 50% (cinquenta por cento), inclusive no que se refere à construção realizada.”

Ocorre que a parte autora/apelada afirmou que nunca recebeu qualquer valor pelo aluguel das salas. Por outro lado, a parte demandada se limitou a dizer que não pagou porque não havia consenso com a demandante em relação aos valores, sem, contudo, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de a autora receber metade dos aluguéis.

Conforme já delineado em sentença, a parte apelante recebeu a título de aluguéis R$551.000,00 (quinhentos e cinquenta e um mil reais). Já a parte autora, pelos documentos contidos nos autos, recebeu R$243.500,00. Assim, dos R$307.500,00 que a parte ré recebeu a mais do que a autora, deve repassar 50%, ou seja, R$153.750,00. Considerando que existe nos autos depósitos judiciais que somam R$15.700,00, tal valor deve ser levantado integralmente pela demandante, restando um valor a receber da parte ré de R$138.050,00.

Desse modo, não merece reparo a sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No mais, quanto às alegações de declaração de nulidade da sentença para afastar a revelia dos réus/apelantes, considerar tempestivos os documentos apresentados, reconhecer a extinção da causa nos moldes do art. 485, IV, CPC, bem como, sustentaram a nulidade da sentença por não existirem fatos que ensejassem a condenação por danos morais, verifico que tais questões não foram objeto da decisão apelada ou foram decididas em favor da apelante. Vejamos.

Quanto a suposta decretação de revelia dos réus/apelantes e a tempestividade dos documentos apresentados, verifico que tais alegações não foram abordadas na sentença, sim em decisões anteriores, motivo por que precluiu o direito dos apelantes de se insurgir contra tal.

Os apelantes pugnaram pelo reconhecimento da extinção da causa nos moldes do art. 485, IV, CPC em razão de documentos constantes nas fls. 342 dos autos, no entanto, tal folha consta no id. 6717327 - Pág. 16, a qual trata apenas de certidão que informou o esgotamento do prazo para manifestar-se quanto à decisão retro, não havendo motivo para extinção da causa nos moldes citados. Por fim, a sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais por entender ausentes os requisitos para tal condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSOI DE APLEÇÃO
e julgo
NÃO PROVIDO
, mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

É COMO VOTO.

Belém, 03 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/09/2024